Tribunal: TJDFT
Processo: 0706314-72.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Trata-se de ação de produção antecipada de provas. Recurso do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2 – Preliminar. Incompetência absoluta. Ação de produção antecipada de provas. O processo nos Juizados Especiais Cíveis se desenvolve em procedimento único, não cabendo a adoção de ações de rito especial, como a ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC. Precedentes neste sentido (Processo: 20040110332079ACJ, Relator(a): JOÃO BATISTA TEIXEIRA). Mais recentemente, (Processo: 07081788120178070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS). O autor pretende, por meio da presente ação, produzir provas acerca do verdadeiro proprietário de veículo automotor para utiliza-las em processo de execução de título extrajudicial que tramita no Juizado Especial do Guará, no qual o autor é exequente. Todavia, não se admite no âmbito dos Juizados Especiais ação de rito especial, na qual se encaixa a ação de produção antecipada de provas. Ademais, conforme exposto pelo juízo de primeiro grau, bem como pelo magistrado da Vara Cível do Guará – juízo em que inicialmente foi proposta a ação – a hipótese em que o autor pretende produzir provas não se enquadra em nenhum dos casos permitidos no art. 381 do CPC, uma vez que a ação de execução já se encontra em curso. Assim, é incabível o ajuizamento da presente ação, seja na Vara Cível (conforme decisão de no 37244303), seja nos Juizados Especiais. Eventual dilação probatória deve ser exercida no âmbito da ação executiva, o que deve ser analisado pelo juízo competente, em razão das limitações existentes nos Juizados Especiais. Desse modo, tendo em vista a incompetência dos juizados especiais e a inadequação da via eleita, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
3 – Conflito de competência. O juízo da Vara Cível do Guará redistribuiu a presente ação ao Juizado Especial Cível do Guará por entender ser prevento o juízo onde tramita a ação executiva para a qual o autor pretende produzir a prova, conforme decisão de ID 37244303. A despeito de se reconhecer a incompetência dos juizados especiais para processar ação de rito especial, não há conflito de competência entre o Juizado Especial Cível do Guará e a Vara Cível do Guará, uma vez que a sentença proferida neste processo foi de indeferimento da inicial, tendo em vista a impossibilidade de ajuizamento da ação de produção antecipada de provas na hipótese tratada pelo autor. Ademais, a mesma questão foi objeto de decisão no processo no 0739579-10.2021.8.07.0000, em que não se reconheceu a existência de conflito de competência suscitado pelo autor. Não há, portanto, conflito de competência. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W